Tribunal: STF
Processo: MS 38187
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S. A. contra a aprovação dos Requerimentos 1362/2021 e 1364/2021 pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal concernente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil (CPI da Pandemia).
    A impetrante narra que a CPI da Pandemia aprovou, em 3 de agosto de 2021, o Requerimento 1228/2021, item 106 (eDOC 4), cujo objeto consistia no afastamento dos sigilos telefônico, bancário e telemático da impetrante.
    Contra esse ato, a autora impetrou o mandado de segurança autuado sob o nº 38.117. Na condição de relator, deferi parcialmente o pedido liminar então formulado, para restringir temporalmente as quebras de sigilo ao período de pandemia no Brasil.
    Após a decisão liminar proferida naqueles autos, a CPI da Pandemia aprovou, em 19/08/2021, os Requerimentos 1362/2021 (eDOC 11) e 1364/2021 (eDOC 12), apresentados como aditamento ao Requerimento 1228/2021.
    Os novos requerimentos, que constituem o objeto deste mandado de segurança, veiculam o afastamento dos sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal, fixando como termo inicial 1º de janeiro de 2019.
    A impetrante alega na petição inicial que o ato coator carece de fundamentação, uma vez que o requerimento aprovado na Comissão Parlamentar de Inquérito teria colacionado informações genéricas, sem relação concreta e específica com a atuação da sociedade empresária. Além disso, aduz que não houve a indicação das informações que se pretende obter com a quebra do sigilo.
    Salienta “a ausência de qualquer elemento, nos Requerimentos, que materializasse qualquer tipo de relacionamento da Impetrante com o Governo, ou mesmo influência nas tomadas de 31 decisões por agentes públicos. Novamente, não houve qualquer tipo de fato individualizado que pudesse ao menos sugerir tal conexão”.
    Anota que tampouco foram especificados quais colaboradores da impetrante teriam os sigilos telefônico e telemático afastados.
    Afirma que o afastamento dos sigilos telefônico e telemático viola direitos ostentados pela impetrante enquanto veículo de comunicação, especialmente o princípio da liberdade de imprensa. Articula ainda com a necessidade de resguardar o sigilo da fonte.
    Tece considerações acerca do documentário “7 Denúncias: as consequências do caso Covid-19”, produzidos pela impetrante, mencionado nos Requerimentos aprovados pela CPI da Pandemia, defendendo que não há ali qualquer notícia falsa no tocante ao enfrentamento da pandemia.
    Por fim, alega que há incoerência temporal na quebra do sigilo e desrespeito à decisão liminar proferida no MS 38.117, já que alcança o ano de 2019, enquanto a pandemia de Covid-19 iniciou-se em 2020.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da aprovação dos Requerimentos 1362/2021 e 1364/2021 pela CPI da Pandemia, até o julgamento definitivo deste Mandado de Segurança. 
    Subsidiariamente, pleiteou que seja determinada a limitação temporal da quebra a 20 de março de 2020 e a manutenção do sigilo absoluto sobre os dados da empresa eventualmente obtidos, “cominando-se multa por descumprimento da obrigação em caso de vazamento de dados e informações”.
    No mérito, pede a concessão da ordem, para confirmar a medida acauteladora e “declarar a nulidade dos Requerimentos nº 1362/2021 e 1364/2021 (Aditamentos ao Requerimento nº 01228/2021, item 106), determinandose os seus arquivamentos em caráter definitivo”.
    A autoridade dita coatora prestou informações (eDOC 19). Defendeu a higidez do afastamento dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal. Discorreu sobre o papel constitucional das comissões parlamentares de inquérito e aduziu a adequação da fundamentação adotada para a aprovação da quebra dos sigilos. Quanto ao marco temporal, afirmou que os dados anteriores ao período de pandemia são necessários para comparação “entre os eventos diretamente afetados ao inquérito parlamentar e fatos anteriores”.
    É o relatório.  
     
    Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência.  
     
    A questão controvertida nesta ação mandamental versa sobre a legalidade de atos da CPI da Pandemia que implicaram o afastamento dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante.
    Os argumentos veiculados na petição inicial cingem-se, em síntese, aos seguintes pontos: (i) ausência de fundamentação, consideradas (i.i) a falta de individualização das condutas imputadas à impetrante e de sua vinculação aos fatos investigados, (i.ii) a não delimitação dos sujeitos alcançados pelo afastamento do sigilo; (ii) incoerência temporal, tendo em vista o período de pandemia; e (iii) o caráter de veículo de comunicação, a exigir tratamento adequado ao direito à liberdade de expressão.  
     
    1 – Sindicabilidade do ato de investigação parlamentar  
     
    De início, e antes de analisar as alegações da impetrante, anoto que o Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento de que os atos praticados pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, malgrado sua estatura constitucional, estão sujeitos ao controle jurisdicional.
    Embora a Constituição Federal tenha assegurado às Comissões poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, é certo que não as eximiu da observância dos preceitos conformadores do próprio Estado Democrático de Direito, tendo em vista o controle permanente da autoridade estatal e a eficácia dos direitos fundamentais.
    Nesse sentido, cabe ao Poder Judiciário garantir que o implemento dos atos de investigação das Comissões Parlamentares de Inquérito dê-se em conformidade com os quadrantes constitucionais.
    Confira-se, a propósito, precedente do Tribunal Pleno, relatado pelo eminente Min. Celso de Mello:  
     
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. - A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. - A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes. (MS 23851, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2001, DJ 21-06-2002 PP-00098 EMENT VOL-02074-02 PP-00308)  
     
    Como se vê, a quebra de sigilo operacionalizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito deve fundamentar-se em (a) causa provável, (b) adequada ao suporte fático até então coligido, cuja ocorrência deve ser contemporânea à (c) deliberação parlamentar.
    Esses pressupostos constituem standards importantes para que se avalie, no âmbito jurisdicional, com coerência e respeitada a atuação do ente parlamentar, a relevância e a atualidade da quebra do sigilo que justifiquem a sua prevalência, na situação concreta, sobre os direitos à intimidade e à privacidade.
    Evidentemente, a autoridade judiciária, ao exercer o controle constitucional da atuação do Poder Legislativo e de suas Comissões, deve considerar as peculiaridades do sistema de deliberação parlamentar, cujos contornos não se identificam com o processo de tomada de decisão judicial.
    Isso significa que, embora os parlamentares estejam vinculados ao dever de fundamentação constitucional, é natural que as razões expostas para o afastamento não sejam apresentadas de forma exaustiva, até porque a dinâmica de deliberação parlamentar dificulta, em Colegiado amplo, a apresentação linear e inteiriça de argumentos e motivos.
    Nessa linha, ao apreciar a medida cautelar no Mandado de Segurança 23575, o eminente Ministro Nelson Jobim descortinou com precisão o ambiente decisório de Comissão Parlamentar:  
     
    Por outro lado, sem razão as Informações quando refere a questão da fundamentação da decisão que tenha determinado medida acautelatória (fls. 69). Uma coisa é o fundamento político ou jurídico de uma decisão. Outra, é não ter fundamento algum. O que se exige é a fundamentação de uma decisão. O que não se permite, é a decisão arbitrária, porque sem fundamentação. No mesmo MS 23446-6 fiz distinção entre o processo decisório judicial e o processo decisório das Casas Políticas. Disse não se poder "... fazer uma paridade entre o processo decisório judicial e o processo decisório político no que diz respeito à fundamentação de suas decisões. ... Não se pode pretender ... que a fundamentação da decisão do parlamento tenha a mesma contextura, a mesma forma ou a mesma densidade das decisões do Poder Judiciário. ... o procedimento pelo qual agem os parlamentares é absolutamente distinto do procedimento judicial. ...". A fundamentação da decisão política se encontra em qualquer peça ou momento do procedimento. Pode se encontrar no próprio projeto, no requerimento, na indicação, no parecer e na emenda - que são os tipos de proposições parlamentares -. Pode decorrer do debate quando da votação da matéria. O certo é que as decisões parlamentares não estão sujeitas às regras que disciplinam as decisões judiciais que impõem relatório, fundamentos e dispositivo (CPC, art. 458). O procedimento parlamentar é outro. O procedimento de tomada de decisões é outro. Logo, não se lhe aplica as regras de processo judicial, que é diverso. No entanto, não se conclua que a decisão parlamentar possa ser arbitrária e sem nenhum fundamento. Não se confunda inexistência de fundamentação com topologia da fundamentação. Para as decisões judiciais, a lei impõe uma topologia própria e específica para os seus fundamentos. Não é o caso da decisões parlamentares. A localização dos fundamentos pode e é difuso. Os fundamentos podem se encontrar em diversos locus do processo decisório. (Decisão publicada no DJ de 01/02/2000).  
     
    Essas peculiaridades, inclusive, já foram consideradas pelo Plenário deste Tribunal no exame do Mandado de Segurança 24749, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio (julgado em 29/09/2004, DJ 05-11-2004 PP-00019 EMENT VOL-02171-01 PP-00142 RTJ VOL-00196-01 PP-00186 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 166-170), bem como no Mandado de Segurança 25668, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello (julgado em 23/03/2006, DJ 04-08-2006 PP-00027 EMENT VOL-02240-03 PP-00410 RTJ VOL-00200-02 PP-00778 RCJ v. 20, n. 129, 2006, p. 55-66).
    Nesse contexto delineado pelos precedentes desta Corte, a fundamentação apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito para aprovação dos Requerimentos nº 1362/2021 e 1364/2021, mostra-se suficiente, considerados os elementos coligidos neste momento preambular.
    Colho do ato coator os seguintes trechos:  
     
    A empresa Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S/A é suspeita de integrar uma rede de mídias responsáveis por atentar contra a ciência, a saúde pública e a vida no contexto da pandemia de Covid-19 em razão da disseminação de fake news. A disseminação massiva de conteúdos contrários às medidas não farmacológicas adotadas no combate à pandemia, como o distanciamento social e o lockdown, pode ter contribuído sobremaneira para aumentar a mortalidade derivada da pandemia no Brasil.
    A Brasil Paralelo se apresenta como uma empresa de entretenimento e educação que produz séries, documentários e filmes gratuitos: “A missão da Brasil Paralelo é resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros, e o entretenimento é uma das principais ferramentas para esse resgate. Nossa orientação é sempre a verdade histórica, ancorada na realidade dos fatos e somos contrários à ideologização em produção de conteúdo” (https://conteudo.brasilparalelo.com.br/quemsomos/). No documentário intitulado “7 DENÚNCIAS: AS CONSEQUÊNCIAS DO CASO COVID-19”, produzido pela Brasil Paralelo e disponível em seu canal no YouTube – uma das fontes de receita da empresa é a monetização de vídeos no YouTube –, que já obteve mais de um milhão de visualizações somente na referida plataforma, as medidas restritivas adotadas por entes governamentais no enfrentamento à pandemia de Covid-19 são atacadas como medidas políticas, não científicas, autoritárias, que violentam as liberdades individuais e produzem desemprego e miséria. 
    Apesar de haver um aviso no início do documentário, ressaltando que a peça não é contra os métodos de prevenção à Covid-19, trata-se de uma obra cinematográfica, de elevado custo de produção, que conspira contra medidas verdadeiramente efetivas no combate à pandemia quando não se tem vacina para imunizar a população. 
    O documentário “7 DENÚNCIAS: AS CONSEQUÊNCIAS DO CASO COVID19” foi publicado no YouTube em junho de 2020. Em um fragmento da obra, o narrador verbaliza: 
    “O pânico social, o alarde midiático e o imanente risco à vida faz com que o povo aumente a aceitação do que o governante pode ou não fazer. É o momento onde a procuração estatal para agir em nosso nome tende a aumentar para enfrentarmos o desafio. Mas quando, por alegarmos defender as pessoas de um vírus, submetemos a sua liberdade e tiramos dela o direito ao trabalho e à tentativa de sustentar sua própria família, será que é correto dizer que estamos agindo em nome do bem comum? Quando, em troca de proteger as pessoas, as obrigamos a concordarem conosco, diminuindo a margem para agirem ou se manifestarem contra, será que a dignidade humana continua em cena? Ou se trata de uma outra maneira de governar a sociedade?” Fonte: https://youtu.be/-ugqbyDCamw
    Em outro momento do documentário, Ricardo Gomes, apresentado como advogado e professor, ressalta: 
    "Essas decisões que estão sendo tomadas, de isolamento, de quarentena, de lockdown, são decisões profundamente políticas, não são decisões científicas. São escolhas tomadas por gestores públicos levando em consideração a opinião pública, levando em consideração as ferramentas que eles têm pra tomar decisão, os recursos que eles têm disponíveis. São decisões de política pública, não são decisões científicas. Aliás, nenhum cientista toma uma decisão global. A ciência encontra um conhecimento pra ser aplicada pelos tomadores de decisão. E a ciência tá dizendo: nós não temos o conhecimento.” Fonte: https://youtu.be/-ugqbyDCamw 
    O tom negacionista, contrário à ciência, do documentário é reforçado por um artigo escrito e publicado pela Redação do site da Brasil Paralelo em 10 de março de 2021, intitulado “Quais são as consequências sociais do coronavírus?”. No referido artigo, toda a semântica do documentário é resgatada e as medidas de distanciamento social adotadas no combate à disseminação do coronavírus voltam a ser direta ou indiretamente atacadas: 
    “Atualmente, uma das maiores consequências do coronavírus tem sido o sacrifício da economia. Muito se ouviu falar que as vidas são mais importantes do que a economia e que é necessário salvá-las e, só então, preocupar-se com valores econômicos. Tal ideia é contraditória, se, por exemplo, uma pequena empresa começa a enfrentar problemas financeiros, entre 22 e 28 dias sem vender, quando 75% dos empregos são gerados, no Brasil, por pequenos empreendedores. Em todos estes meses, com as consequências do coronavírus, o déficit sobre o PIB poderá ser o maior da história. A dívida pública atingirá níveis preocupantes. No início de tudo, nas primeiras 9 semanas daquilo que se chamou de pandemia, os Estados Unidos registraram 38 milhões de desempregados. Milhares de lojistas se viram sem condições de pagar os aluguéis. No Brasil, o Sebrae registrou a quebra de 600 mil empresas nas primeiras semanas e 9 milhões de desempregados.
    A própria ONU afirmou que o número de pessoas que passam fome pode dobrar em função da crise do coronavírus. Aproximadamente 265 milhões serão atingidas. Segundo a Lancet Global Health, uma das mais famosas revistas científicas de medicina, cada ponto de desemprego no Brasil está associado a mais de 30 mil novas mortes todos os anos.” Fonte: https://conteudo.brasilparalelo.com.br/politica/consequenciassociais-do-coronavirus/ 
    Faz-se importante destacar que o modus operandi da empresa Brasil Paralelo se diferencia daquele adotado por outras empresas e veículos de mídia que são alvos da investigação conduzida por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que o referido documentário é muito mais sofisticado e demanda muito mais investimento do que mensagens de texto propagadas em redes sociais.
    (...)
    A disseminação massiva de conteúdos contrários às medidas de distanciamento social pode ter contribuído sobremaneira para agravar a pandemia e a mortalidade derivada da pandemia no Brasil. Faz-se urgente e necessário, portanto, analisar os sigilos da empresa Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S/A, de modo que a responsabilidade por milhares de mortes evitáveis seja devidamente apurada por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
    A análise dos sigilos requeridos será fundamental para verificar se a investigada foi financiada para disseminar os conteúdos mencionados ou se realizou operações financeiras suspeitas, bem como para verificar se a investigada integra alguma espécie de organização envolvendo agentes públicos e/ou empresários, responsável pela disseminação de Fake News relativas à pandemia. O período delimitado, de 2019 até o presente, permitirá uma análise comparativa entre o período anterior à pandemia e o período pandêmico.  
     
    Como se vê, há linha investigativa da Comissão Parlamentar de Inquérito que identificou correlação entre as ações do Governo Federal no enfrentamento da pandemia e a disseminação de notícias falsas por pessoas físicas e veículos de comunicação durante o período.
    E, nesse âmbito de atuação, relacionado ao fato determinado objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, surge pertinente o afastamento do sigilo de pessoas ou entidades potencialmente envolvidas na disseminação de notícias falsas no que tange à pandemia.
    Contudo, o alcance material e temporal da quebra de sigilo deve ser objeto de ponderação cautelosa, consideradas as garantias constitucionais em jogo. Por essa razão, entendo oportuno examinar com maior verticalidade as determinações de afastamento dos sigilos telefônico e telemático.  
     
    2 – Afastamento dos sigilos telefônico e telemático
    Colhe-se do Requerimento (eDOC 11) que a CPI determinou a transferência dos seguintes dados protegidos por sigilo, da empresa Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S/A:
    a) telefônico, de 1º de janeiro de 2019 até o presente, incluindo-se todos os terminais cadastrados em nome da Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S/A; IMEI, serial ou ID dos respectivos aparelhos telefônicos; dados cadastrais e de pagamento dos serviços; histórico de chamadas efetuadas / recebidas, acompanhadas da localização geográfica ERBs, e a duração das ligações telefônicas originadas e recebidas (remetente e destinatário); dados, inclusive o conteúdo, relativos a mensagens SMS, MMS, WAP e WEB; a completa identificação dos interlocutores (remetente e destinatário), oficiando-se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país; 
    (...)
    d.1) telemático, de 1º de janeiro de 2019 até o presente, oficiando-se a empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538- 133, São Paulo/SP), para que forneça: ¿ Dados cadastrais; ¿ Registros de conexão (IPs, com data, hora, fuso e porta lógica), Informações de Android (IMEI), Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo o backup do WhatsApp; ¿ Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); ¿ Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes; ¿ Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; ¿ Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout; ¿ Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; ¿ Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo; ¿ Os históricos de pesquisas realizadas pelo usuário do dispositivo, incluindo pesquisas no Google Maps; ¿ Informações de pagamento, incluindo dados dos cartões de crédito (operadoras); ¿ Listagem das redes WI-FI acessadas pelas contas indicadas; ¿ Informações dos aplicativos baixados e instalados no Google Play;
    d.2) telemático, de 1º de janeiro de 2019 até o presente, oficiando-se empresa WhatsApp Inc., para que forneça: ¿ "User Info, IP Addresses, Sym Address Book, Account Notes, Full Group Memberships e Profile Picture" (dados cadastrais da conta, informações do aparelho, versão da APP, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data, hora e porta lógica, endereço de email, informações de cliente Web; ¿ registros de acessos IPs desde 2020 e IP da última conexão; ¿ histórico de mudança de números; ¿ perfil do usuário com foto; about - antigo “status”; ¿ Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos - lista de grupos; e ¿ agenda de contatos simétricos e assimétricos).
    d.3) telemático, de 1º de janeiro de 2019 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de titularidade do investigado, em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada.
    d.4) telemático, de 1º de janeiro de 2019 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (e-mail lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de titularidade do investigado, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud.
    d.5) telemático, de 1º de janeiro de 2019 até o presente, oficiando-se à empresa Legalnotices@telegam.com, administradora da rede social “Telegram”, que seja decretado o afastamento telemático de, devendo ser informado, no mínimo: a) logs de arquivos enviados e recebidos; b) dados de pagamentos; c) preservação das conversas dos que participa (sic); d) dados cadastrais; e) dados de acesso; f) contatos; g) grupos que participa; h) conversas armazenadas; i) telefone e dados da localização, desde a data de sua criação até os dias atuais. (grifos nossos)
    No caso em tela, a partir da leitura do Requerimento, depreende-se que o afastamento do sigilo telemático determinado determinado é bastante amplo e abrange não apenas simples registros de comunicações telefônicas, mas também registros de conexão à internet, conteúdos de conversas, registros de atividades, dados de localizações atuais e pretéritas, dados multimídias (fotos, vídeos, áudios) e outros. 
    De início, considero que os referidos registros de conexão, dados de acesso e conteúdos de comunicações privadas são claramente albergados por proteção constitucional, seja essa proteção entendida a partir da cláusula de inviolabilidade do sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal), seja tal proteção entendida, de forma mais ampla e consentânea com a evolução jurisprudencial, a partir da cláusula geral de proteção à intimidade ( art. 5º, inciso X). 
    Se em uma perspectiva mais tradicional da compreensão do direito à privacidade, a doutrina e a jurisprudência entendiam que a proteção constitucional expressa no art. 5º, inciso XII não abrangia o conteúdo dos dados pessoais e dizia respeito tão somente ao fluxo de informações em meios comunicacionais (RE 418.416, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 10.5.2006, DJ 19.12.2006 PP-00037 EMENT VOL-02261-06 PP-01233), não há dúvidas de que esse entendimento foi superado a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal que alargaram o âmbito de proteção do art. 5º, incisos X e XII, para afirmar a autonomia do um direito fundamental à proteção de dados (RE 673.707, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17.6.2015, DJe 30.9.2015).
    Mais recentemente, no julgamento da paradigmática ADI 6389 MC, o STF conferiu autonomia a esse direito fundamental, sagrando que a proteção constitucional envolve, em uma perspectiva subjetiva, a proteção do indivíduo contra os riscos que ameaçam a sua personalidade em face da coleta, processamento, utilização e circulação dos dados pessoais e, em uma perspectiva objetiva, a atribuição ao indivíduo da garantia de controlar o fluxo de seus dados. O acórdão restou assim ementado:  
     
    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 954/2020. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). COMPARTILHAMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, PELAS EMPRESAS PRESTADORAS, COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN MORA. DEFERIMENTO. 1. Decorrências dos direitos da personalidade, o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa foram positivados, no art. 2º, I e II, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), como fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados pessoais. 2. Na medida em que relacionados à identificação – efetiva ou potencial – de pessoa natural, o tratamento e a manipulação de dados pessoais hão de observar os limites delineados pelo âmbito de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual (art. 5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, X e XII), sob pena de lesão a esses direitos. O compartilhamento, com ente público, de dados pessoais custodiados por concessionária de serviço público há de assegurar mecanismos de proteção e segurança desses dados. (ADI 6387 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270  DIVULG 11-11-2020  PUBLIC 12-11-2020)
    No caso em tela, portanto, tenho clareza de que os dados pessoais que são objeto do Requerimento formulado pela CPI são inequivocamente protegidos pelo direito fundamental à privacidade (art. 5º, inciso X, da CF). 
    A partir dessa premissa, há dois questionamentos relevantes para a compreensão da controvérsia. Em primeiro lugar, existe fundamento legal que obrigue empresas como Google, WhatsApp, Facebook e Apple a fornecerem acesso aos registros de conexão à internet e ao conteúdo das comunicações? Em segundo lugar, nessa hipótese específica, a Comissão Parlamentar de Inquérito deteria poderes investigativos suficientes para afastar o sigilo constitucional que recai sobre esses dados? 
    Conforme será discutido a seguir, esses dois questionamentos suscitam divergências importantes no âmbito doutrinário e estão sob a luz de uma jurisprudência ainda em desenvolvimento acerca do alcance das garantias constitucionais individuais no contexto de investigações criminais baseadas em dados.
    2.1 – Fundamentação legal do dever de disponibilização de dados pessoais armazenados por aplicações de internet
    Como mencionado acima, uma vez que os dados de registros e de comunicações pessoais indubitavelmente são albergados pelo direito fundamental à privacidade (art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal), é importante perquirir se existe previsão legal que define sob quais circunstâncias esse sigilo constitucional pode ser afastado.
    A rigor, a Lei de Interceptações Telefônicas (Lei nº 9.926/1996), aplica-se tão somente às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Embora no dia a dia possamos ter a impressão de que algumas aplicações de internet como Facebook, WhatsApp e Telegram, assemelham-se a um prestador de serviço de telecomunicações, do ponto jurídico